Tribunal: TJDFT
Processo: 0029414-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029414-15.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LUÍS CARLOS BATISTA SÁ RECORRIDO: JOSÉ CAVALCANTI RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 2.172-32. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Existindo nos autos requerimento de dilação probatória, não pode o magistrado decidir a demanda em desfavor do requerente sob o fundamento de que não houve comprovação dos fatos alegados. Configura, portanto, cerceamento de defesa a hipótese em que há julgamento antecipado da lide mesmo diante de pedido expresso para realização de prova testemunhal, documental e pericial. 2. De acordo com a Medida Provisória 2.172-32/2001, que estabelece a nulidade das disposições contratuais contendo taxas de juros extorsivas, é suficiente o juízo de verossimilhança das alegações do prejudicado para que o ônus da prova acerca da regularidade das operações recaia sobre o credor. 3. A comprovação da prática de agiotagem não é fácil, haja vista que o agiota vive à margem da legalidade, ocultando seu modo de agir para não ser descoberto. Tal circunstância torna imperiosa a dilação probatória, mormente quando o executado afirma categoricamente possuir meios para comprovação do ilícito. 4. Nesse sentido, a existência de vários contratos de mútuo de valores elevados firmados entre pessoas físicas, sem qualquer comprovação da origem dos recursos, compõe o requisito exigido pela norma para transferir o ônus da prova para o executante de título extrajudicial. 5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 55, § 3o, 493, 502 e 503, todos do CPC, afirmando que deveria ter sido determinado o retorno dos presentes autos ao primeiro grau de jurisdição para que fossem reunidos aos do processo 2016.01.1.102038-7 em decorrência do instituto da conexão, bem como para fins de produção da prova pericial requerida. Articula inexistência da dívida, tendo em vista a ausência da origem do crédito pleiteado; e c) artigos 1o, 2o e 3o, todos da Medida Provisória 2.172-32/2001, bem como 373, incisos I e II, do CPC, asseverando que o ora recorrido deveria ter se desincumbido de seu ônus de demonstrar a origem e a legalidade do crédito, razão pela qual defende a inversão do ônus da prova nos moldes da MP mencionada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “verifica-se que o Tribunal de origem prestou a jurisdição adequada, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1023553/AC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 55, § 3o, 373, incisos I e II, 493, 502 e 503, todos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o, 2o e 3o, todos da Medida Provisória 2.172-32/2001, bem como 373, incisos I e II, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão resistido que “A despeito de o próprio embargante afirmar que empréstimos efetivamente ocorreram em benefício do devedor principal, não há como se amalgamar a confecção dos títulos com tais débitos que supostamente seriam fruto de agiotagem, porquanto a prova colacionada não comunga com a situação vertida em seus embargos (...). Não é possível extrair a correlação entre os títulos de crédito objeto da execução e o adimplemento de empréstimo supostamente viciado pela prática de agiotagem” (ID 12816992). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “embora em tese aplicável as disposições da Medida Provisória n ° 2172-32/2001, não é possível a inversão do ônus da prova, uma vez que esta é autorizada somente diante da existência de fortes indícios da agiotagem, inexistente nos autos” (REsp 1.838.788/ MG, Relator MINISTRO MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1.492.935/SP, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, DJe 2/6/2020 . Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea 'a' do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027